Tribunal: TJMT
Processo: 1004042-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004042-34.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA - CPF: 619.217.001-06 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ALTO ARAGUAIA MT - CNPJ: 27.638.499/0001-13 (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA- TACIN – PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DE PROCESSO DIVERSO - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS INSERTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC - ERRO MATERIAL SANADO - RECURSO ACOLHIDO.

Presentes os pressupostos legais para a sua admissão, insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para sanar o erro material, consistente na publicação de acórdão diverso daquele proferido nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ALTO ARAGUAIA/MT contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Mandado de Segurança n. 1004042-34.2019.811.0000, visando o saneamento de erro material na publicação v. acórdão que julgou o aludido
writ
.

Sustenta, em síntese, que a decisão publicada se refere à feito distinto ao caso, razão pela qual pugna pelo saneamento do vício com a reabertura do prazo recursal.

Contrarrazões pugnando pelo acolhimento do recurso esclarecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
(Grifei)

Analisando os autos, verifico que os presentes embargos merecem acolhimento, uma vez presentes os pressupostos legais para a sua admissão, insertos no artigo o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ante a existência do erro material apontado pela Embargante, perpetrado na publicação do acórdão embargado, uma vez que ele não se refere ao caso dos autos.

Assim, necessária à retificação do apontado erro material para que a decisão correta seja publicada, com a reabertura do prazo recursal para ambas as partes, nos termos transcritos a seguir:

“ E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO -
PRELIMINARES
: 1) ILEGITIMIDADE PASSIVA – LEGISLAÇÃO E DECRETO EDITADOS PELA AUTORIDADES COATORAS; 2) INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LEI PASSÍVEL DE GERAR EFEITOS CONCRETOS E PROVA PRÉ-CONSTÍTUIDA JUNTADA AOS AUTOS –
REJEITADAS
.
MÉRITO
- INSTITUIÇÃO DA TACIN POR ESTADO MEMBRO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
ORDEM DENEGADA
.

Tendo em vista que a lei e o decreto questionados foram editados pelas autoridades coatoras, estas são legítimas para figurarem no polo passivo da demanda.

Considerando que o mandamus visa afastar a exigibilidade da Taxa de Incêndio não há que se falar em inadequação da via eleita ou impetração contra lei em tese, ante a possibilidade de gerar efeitos concretos ao contribuinte. Existente a prova pré-constituída afasta-se a necessidade de dilação probatória.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pela Presidência da Suprema Corte (SS 5322 MC / MG, DJ 16/09/2019), o precedente representativo da controvérsia (RE-RG 643.247) se restringe à análise de competência do Município para criar taxa para prevenção de combate a incêndio, não se aplicando à hipótese de criação do tributo por Estado Membro.

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pela
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ALTO ARAGUAIA
em face
do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
, sustentando a prática de ato apontado como ilegal consubstanciado na cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio.

A impetrante sustenta que as autoridades indigitadas coatoras, com fulcro no artigo 100 da Lei 4.547/1982, enviaram aos contribuintes guias para pagamento do mencionado tributo.

Argumenta que em recente decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE no 972.352/MT, reputou-se como ilegítima a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio, ao fundamento de que a remuneração deveria ocorrer por meio de imposto, independentemente do ente federativo a instituí-lo.

Afirma que a Suprema Corte, em sede de recurso com repercussão geral reconhecida (tema 16), sedimentou entendimento no sentido de que, “
descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo impropria a atuação do Município em tal campo
”.

Assevera que o Pretório Excelso firmou a tese de que, “
a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
”.

Antes de analisar o pedido de liminar, em atenção ao disposto no artigo 22, § 2o da Lei Federal n. 12.016/2009, fora determinada a oitiva do representante Judicial do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral do Estado, preliminarmente, alegou a ilegitimidade passiva do Governador o Estado e do Secretário de Fazenda, inadequação da via eleita e carência da ação mandamental. No mérito, defendeu a legalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – Tacin (ID 7274322).

O pedido liminar foi indeferido (ID 7321830).

Os impetrados pugnaram pelo acolhimento das preliminares suscitadas extinguindo o feito sem resolução de mérito ou pela denegação da ordem ao final (ID 7368821).

O parecer ministerial foi pela concessão parcial da segurança, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma esculpida no artigo 100 e seguintes da Lei Estadual no 4.547/1982 (ID 8143705)

É o relatório.

V O T O PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, a Fazenda Pública
alega a ilegitimidade passiva do Governador o Estado e do Secretário de Fazenda e inadequação da via eleita e necessidade de dilação probatória.

Entendo que não merecem acolhida as teses suscitadas e fundamento:

1) ILEGITIMIDADE PASSIVA

Afirma que o governador de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Fazenda não possuem legitimidade, para figurarem no polo passivo do presente mandamus.

Sustenta que autoridade coatora é quem dispõe de competência para corrigir a ilegalidade impugnada.

No caso concreto, verifica-se que tanto o Chefe do Poder Executivo quanto o Secretário de Fazenda possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, que por sua vez busca afastar a Taxa de Segurança Contra Incêndio, em razão da exigibilidade do tributo face a existência de lei e decreto editado pelas autoridades indigitadas como coatoras.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - NOTAS FISCAIS - SUPERFATURAMENTO - INFRAÇÃO AO ARTIGO 5o-C C/C INCISO I DO § 1o DO ARTIGO 90 DO ANEXO VII, ARTIGO 1o, I, ARTIGO 2o, I E IV, ART. 32, III, ART. 49, I, A, E ARTIGO 88, TODOS DO RICMS/MT, ART. 1o DA PORTARIA No 100/96/SEFAZ-MT, ART. 5, § 4o, ART. 35-A, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 35-B,V, TODOS DA LEI No 7.098/98 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM -
GOVERNADOR
DO ESTADO -
SECRETÁRIO
DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL -
SECRETÁRIO
DE ESTADO DE
FAZENDA
- INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - DECRETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ATO NORMATIVO DE CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO - SÚMULA No 266 DO STF - ATO DE EFEITO CONCRETO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO PELA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA ATOS FUTUROS E INCERTOS - PEDIDOS DIVERSOS - ACOLHIMENTO PARCIAL - PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - EXCLUSÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA MERITUAL - MÉRITO - ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DO ART. 2o DO DECRETO No 2.622, DE 10-06-2010 - LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - CARÁTER PROCEDIMENTAL - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 144, § 1o, DO CTN - INOCORRÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - MATÉRIA COMPLEXA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Se um dos atos atacados pela impetração é um Decreto do Chefe do Poder Executivo Estadual, secundado por seus
SECRETÁRIOS
de Estado, configurada está a
LEGITIMIDADE
passiva ad causam destes e, por conseguinte, a competência do Tribunal de Justiça do Estado para processar e julgar originariamente a ação mandamental, nos termos do artigo 96, I, g, da Constituição Estadual.
(...)” (N.U 0113968-79.2010.8.11.0000, JOSÉ SILVÉRIO GOMES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2011, Publicado no DJE 14/06/2011).

Assim, rejeito a preliminar.

2) INADEQUAÇÃO NA VIA ELEITA

Aduz que o presente mandado de segurança questiona ato normativo genérico e abstrato e por isso afronta a súmula 266 do Supremo Tribunal Federal.

Na hipótese, não há que se falar em inadequação da via eleita ou na impetração contra lei em tese, considerando que busca a impetrante afastar a exigibilidade de tributo que reputa como ilegal, portanto, passível de gerar efeitos concretos ao contribuinte.

A propósito, colaciono precedentes:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA No 1.104/1964. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PORTARIA No 1.203/2012-MJ. DECADÊNCIA DO ATO DE ANULAÇÃO DA ANISTIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR NOTAS E PARECERES EMANADOS PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO COMO MEDIDAS IMPUGNADORAS DA VALIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO ART. 54, §2o DA LEI No 9.784/1999. PROVIMENTO DO RECURSO. 1.
Encontrando-se o feito devidamente instruído por farto material documental, mostra-se despicienda dilação probatória a alargar o âmbito de cognição no presente mandado de segurança, donde restar adequada a via eleita pelo Impetrante para albergar o direito líquido e certo que alega possuir.
(...)”
(RMS 31841, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 19-09-2016 PUBLIC 20-09-2016)

RECURSOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CPC/1973. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. LITISPENDÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL PARA IMPUGNAR ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARTS. 4o DO DECRETO-LEI 200/1967 E 2o DO DECRETO 4.657/1942 AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DO NOVO CPC.

Demonstrado que o ato impugnado possui efeitos concretos, descabida a alegação de que a impetração é contra lei em tese.
(...)” (REsp 1305834/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– PRELIMINAR E
INADEQUAÇÃO
DA
VIA

ELEITA
, DECADÊNCIA E PEDIDO VOLTADO A COMBATER ATO NORMATIVO EM CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO REJEITADOS
– MÉRITO – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TAXA DE COMBATE À
INCÊNDIO
[TACIN] – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE SODALÍCIO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O RECOLHIMENTO A MENOR DA IMPORTÂNCIA DEVIDA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO SALDO APÓS CONCLUSÃO DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
(...)
(N.U 0047931-39.2013.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Argumenta ainda que a impetrante busca anular/cancelar os lançamentos fiscais relativos a Tacin a todos seus associados, não sendo possível em mandado de segurança, ante a necessidade de dilação probatória.

Tese essa que também não merece prosperar ante a existência de prova pré-constituída e suficiente para análise do direito líquido e certo a ser amparado, não havendo que se falar em carência da ação ou inadequação da via eleita.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

A matéria debatida nos autos consiste na possibilidade de instituição e cobrança da taxa de incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição”.

“Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se:

I - utilizados pelo contribuinte:

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas;

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários”.

O plenário desta Egrégia Corte de Justiça, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade no 90777/2014, consolidou entendimento no sentido de que,
é constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio
, ao fundamento de que esta possui caráter essencial e constitui contraprestação a serviço específico, em razão da possibilidade de individualização em unidades autônomas e divisível, por serem suscetíveis de utilização por cada um dos usuários, senão vejamos a ementa do julgado:

“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDE – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) POR MEIO DO DECRETO 2063/2009 - TAXA ESSENCIAL, ESPECÍFICA E DIVISÍVEL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM BASE DE CÁLCULO DE OUTRO IMPOSTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 145, II, DA CF/88, BEM COMO DO ARTIGO 77 DO CTN - INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DECLARADA - IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO.
É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio, instituída por meio de Decreto, uma vez que ela possui caráter essencial (prevenção de incêndios) e se constitui em contraprestação ao serviço específico e divisível
, não havendo que se falar em afronta ao disposto no artigo 145, II, da Constituição Federal/88, bem como ao artigo 77 do Código Tributário Nacional” (Tribunal Pleno. Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJ 23/07/2015).

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 643.247/SP, cuja repercussão geral fora reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que
descabe a instituição de taxa de prevenção a incêndio pelo Município
, in verbis:

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo”. (Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 01/08/2017)

Entretanto, recentemente, sobreveio julgamento pela Primeira Turma da Suprema Corte, do ARE 972.352/MT, no sentido de que descabe ao Estado Membro instituir a taxa de combate a incêndio. A propósito:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3.
Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade.
Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. (...)” (Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 06/09/2019)

Em sentido diverso, existe precedente, de mesmo modo, recente, da Primeira Turma do Pretório Excelso, admitindo-se a instituição da taxa de incêndio pelos Estados, litteris:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO. LEGITIMIDADE DOS ESTADOS PARA INSTITUIÇÃO. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade dos Estados para instituir taxa de prevenção de incêndios. Precedentes
. (...).” (Primeira Turma, ARE 1.179.245, DJ 24/05/2019).

Destarte, evidencia-se a divergência de entendimento no próprio Supremo Tribunal Federal.

Assim, até que ocorra uma uniformização da jurisprudência, existindo inclusive embargos de divergência opostos nos autos do RE 1.179.245 ou orientação expressa do Pretório Excelso, devem prevalecer as recentes decisões proferidas pelo Presidente da Suprema Corte, que nos autos da Medida Cautelar na Suspensão de Segurança no 5.322/MG e Suspensão de Liminar no 1.212/RN proferiu entendimento pela manutenção da cobrança da taxa de incêndio pelos Estados Membros, vejamos:

“Verifica-se que o precedente representativo da controvérsia limitou-se a analisar a competência do Município para criar taxa para prevenção de combate a incêndios.

Assim, como o presente incidente aborda especificamente caso referente à criação da taxa por Estado-membro, a tese fixada no RE-RG 643.247 não se aplica à espécie (distinguishing)”.

De mesmo modo, registre-se que nos autos do RE no 643247, recurso com repercussão geral reconhecida, foram opostos novos embargos de declaração contra o acórdão paradigma.

Feitas estas considerações, enquanto não houver uniformização da jurisprudência ou orientação expressa pelo Pretório Excelso, deve ser reputada como legítima a cobrança da Taxa de Combate Contra Incêndio pelo Estado de Mato Grosso, conforme entendimento do Plenário desta Egrégia Corte.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DECADÊNCIA E PEDIDO VOLTADO A COMBATER ATO NORMATIVO EM CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO REJEITADOS – MÉRITO – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE
TAXA
DE COMBATE À
INCÊNDIO
[TACIN] – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE SODALÍCIO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O RECOLHIMENTO A MENOR DA IMPORTÂNCIA DEVIDA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO SALDO APÓS CONCLUSÃO DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Consoante entendimento firmado pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, ‘É constitucional a cobrança da
TAXA
de Segurança contra
INCÊNDIO
, instituída por meio de Decreto, uma vez que ela possui caráter essencial (prevenção de
INCÊNDIOS
) e se constitui em contraprestação ao serviço
ESPECÍFICO
e
DIVISÍVEL
, não
havendo que se falar em afronta ao disposto no artigo 145, II, da Constituição Federal/88, bem como ao artigo 77 do Código Tributário Nacional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal’ (...)” (Processo 0047931-39.2013.8.11.0041, 63911/2016, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Posto isso, ausente a comprovação de ilegalidade ou abusividade na exigibilidade do crédito tributário e inexistindo direito líquido e certo a ser amparado, a denegação da ordem se trata de medida cogente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

É como voto”.

Posto isso,
acolho os presentes embargos declaratórios
para sanar o erro material ventilado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020